Tribunal: TJSP
Processo: 0000462-57.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PRELIMINAR – nulidade – acesso aos dados armazenados em aparelho celular apreendido – ausência de autorização judicial – condenação fundada em provas autônomas – fonte independente – apreensão de drogas - prisão de parte dos membros da associação – não comprovação de qualquer nulidade – preliminar rejeitada.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – comprovada pela prova oral apoiada em

Ementa:

PRELIMINAR – nulidade – acesso aos dados armazenados em aparelho celular apreendido – ausência de autorização judicial – condenação fundada em provas autônomas – fonte independente – apreensão de drogas - prisão de parte dos membros da associação – não comprovação de qualquer nulidade – preliminar rejeitada.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – comprovada pela prova oral apoiada em interceptação telefônica a existência de associação permanente entre os réus com divisão de tarefas extraída das conversas telefônicas acerca do fornecimento e distribuição de drogas.
PENA PARA O RÉU EDCARLOS – primeira fase – base fixada em 1/3 acima do mínimo legal – circunstâncias do delito – segunda fase – circunstância agravante no artigo 62, inciso I, do Código Penal (dirige a atividade dos demais agentes) – acréscimo de 1/6 – terceira fase – ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.
PENA PARA O RÉU MARCOS DIAS – primeira fase – base fixada em 1/3 acima do mínimo legal – circunstâncias do delito – segunda e terceira fases – pena inalterada.
PENA PARA O RÉU JEFFERSON – primeira fase – maus antecedentes e circunstâncias do delito – aumento de metade – demais fases com pena inalterada.
PENA PARA O RÉU PAULO CÉSAR – primeira fase – reparo na fração aplicada com o afastamento dos maus antecedentes de 1/3 para 1/6 com a manutenção de circunstâncias do crime – provimento parcial para este fim – demais etapas com a pena inalterada.
PENA PARA O RÉU MARCOS FÁVARO – primeira fase – circunstâncias do delito – aumento de 1/6 na pena – demais fases inalteradas.
REGIME – fechado – alta nocividade da droga apreendida (cocaína) – maus antecedentes do réu Jefferson – indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade preventiva específica – Beccaria – regime fechado – não provimento aos apelos do Edcarlos, Marcos Dias, Jefferson e Marcos Fávaro.